Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600707-76.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600707-76.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600707-76.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600707-
76.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudia Lourdes Basso Melges Lens, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS, no município de
Arapongas/PR, desaprovadas porque deixou a candidata de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custeio das despesas com honorários advocatícios e contábeis de sua campanha. A
contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de
contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos
(art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019. Inexiste comprovação da origem
desses recursos, nem sequer de quanto foi pago). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS
VEREADOR (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS
(RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41206
166
12/08/2021 15:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.443
RECURSO ELEITORAL 0600707-76.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS VEREADOR
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS
- OAB/PR0085879
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA
- OAB/PR0073047
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
- OAB/RS0087018
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA -
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. PAGAMENTO SUPORTADO
PELA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. PARTIDO DO DOADOR E DONATÁRIO QUE INTEGRAM A MESMA
COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A Resolução TSE nº 23.607/2019 excluiu do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, os quais continuam sendo gastos eleitorais (art. 35,
VII e §3º, da Res. TSE nº 23.607/2019) e, como tais, deverão ser registrados nas contas,
exceto quando o pagamento for realizado por terceiros (art. 43, §§ 3º e 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
2. Comprovado o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis pela coligação
majoritária, não se caracteriza a omissão de despesa pela prestadora, uma vez que
declarada na prestação de contas dos candidatos doadores do serviço estimável.
3. Recurso conhecido e provido para julgar as contas aprovadas sem ressalvas.

DECISÃO
Num. 41206166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
, relativas às Eleições 2020, em que concorreu ao cargo de
CLÁUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS
vereadora, pelo Republicanos, no Município de Arapongas, tendo sido eleita suplente, com 57 votos.
A candidata declarou a ausência de receitas financeiras e estimáveis na campanha e
apresentou prestação de contas com valores zerados, conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas (Id
32005466).
O Parecer Conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
a ausência de comprovação da despesa com o pagamento de honorários advocatícios e contábeis (Id
32006266).
O Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
apontamento referido, com base no art. 26, §4º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 35, §3º, da Res. TSE nº
23.607/2019 (Id 32006416).
Em suas razões, a recorrente arguiu, em síntese, que: a) os gastos com advogado e contador
não estão sujeitos à comprovação, na forma da Res. TSE nº 23.607/19; b) os honorários contábeis e
advocatícios foram devidamente pagos pelos candidatos a prefeito e vice, da Coligação Por Amor a
Arapongas – PV/REPUBLICANOS. Ao final, requereu a procedência do recurso, a fim de que sejam
aprovadas suas contas de campanha (Id 32006716).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, pois entendeu que
as irregularidades apontadas efetivamente ocorreram e comprometem a confiabilidade das contas da
candidata (Id 34140566).
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 41206166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

A controvérsia recursal a ser enfrentada versa sobre a ausência de declaração de despesas
com honorários advocatícios e contábeis, haja vista que, embora a prestadora possua advogado e contador
na prestação de contas, não houve indicação de movimentação de recursos na campanha.
A desaprovação das contas restou fundamentada, exclusivamente, nesta irregularidade,
conforme se depreende de trecho da sentença recorrida a seguir transcrito:

“A contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de
contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art.
26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
Embora seja admissível, pela reforma trazida pela Lei 13.877/2019, que terceiros (pessoas físicas)
possam arcar diretamente com esses gastos, não se constituindo doação estimável em dinheiro (art.
25, § 1º, Lei 9.504/97), esse não é o caso dos autos.
No caso concreto, aduz o candidato que os gastos foram custeados pelo partido ou pela campanha
majoritária, o que não encontra embasamento nas prestações de contas apresentadas por essas
partes.
Portanto, inexiste comprovação da origem desses recursos, nem sequer de quanto foi pago.
Caso outra campanha tivesse contratado esses serviços para todos os candidatos do mesmo grupo,
essa contratação é quantificável e deveria constar da prestação de contas do contratante, o que não é
o caso.”

A recorrente sustenta que a liquidação das despesas a título de honorários advocatícios e
contábeis foi custeada pela campanha à eleição majoritária, nos termos declarados nos autos da PC nº
060082-25.2020.6.16.0061 dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, Pedro Paulo Bazana e Luciano
Martins da Silva.
Assiste razão à recorrente, senão vejamos.
Dos documentos acostados à prestação de contas dos candidatos à majoritária, conforme
constante do Parecer Técnico Conclusivo, extrai-se a existência de pagamento de honorários contábeis no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Conquista Contabilidade e Consultoria (Id 64889299) e de honorários
advocatícios à Damiani & Oliveira Assessoria Jurídica (Id 64889311) igualmente no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Nas respectivas Notas Fiscais consta a prestação de serviços em favor da Coligação Por
Amor a Arapongas. A Nota Fiscal nº 132, emitida em nome de Pedro Paulo Bazana, e a Nota Fiscal nº 861,
emitida em nome de Luciano Martins da Silva, comprovam o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis pelos candidatos à majoritária.
Na descrição do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Damiani &
Oliveira Assessoria Jurídica e na NF nº 132 consta, especificamente, a “prestação de contas eleições 2020 –
Coligação Por Amor a Arapongas”, o que igualmente consta no contrato de assessoria contábil firmado com
Conquista Contabilidade & Assessoria Ltda e da NF nº 861.
Num. 41206166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

Observa-se, ainda, que o advogado Francisco Fogaça Damiani, representante dos candidatos
à majoritária, está constituído nestes autos como procurador da candidata (Id 32006016). Da mesma forma,
o profissional contabilista Francisco Silvio do Prado, contratado pela coligação majoritária, presta serviços de
assessoria à prestação de contas de campanha em favor da candidata, ora recorrente, Cláudia Lourdes
Basso Melges Lens (Id 32005316).
Considerando, portanto, que o Partido Verde e o Partido Republicanos estavam coligados
para a eleição majoritária, com a denominação “Por amor a Arapongas”, é de se concluir pela ausência da
irregularidade apontada.
Cumpre destacar que, a partir da edição da Lei nº 13.877/2019, as despesas realizadas com
honorários advocatícios e contábeis deixaram de ser caracterizadas como doações estimáveis em dinheiro,
a teor do disposto no §9º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim como deixaram de se
submeter ao limite previsto no §2º do art. 27 da Lei nº 9.504/97 (limite de doações de pessoas).
Embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis, esses continuam sendo gastos eleitorais e, como tais, devem ser
registrados nas contas, exceto quando o pagamento é realizado por terceiros, que foi o caso dos autos (art.
35, § 3º e § 9º e art. 43, § 3º e §4º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019):
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 4º)
(...)
§9º. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Res. TSE nº23.607/2019)

Ainda, de acordo com o previsto no § 10º do artigo 23 da Lei 9504/1997, incluído pela Lei nº
13.877, de 2019: O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não
será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Nesse sentido é a recente jurisprudência desta Corte Eleitoral relativa às Eleições de 2020:

Num. 41206166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO DECLARADOS. DESPESA PAGA
POR OUTRO CANDIDATO. FATO QUE NÃO CONSTITUI DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. RECURSO PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Diante da recente alteração legal, os honorários advocatícios relacionados a serviços realizados em
favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro candidato, não constituem serviços estimáveis
em dinheiro e, nesta condição, não necessitam ser contabilizados na prestação de contas do
candidato beneficiado. Inteligência do art. 23, §10, da Lei nº 9.504/1997.
2. Recurso provido. Aprovação das contas com ressalvas.
(RE nº 0600528-19.2020.6.16.0199. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 08/06/2021). (grifo nosso)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA; RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
ARRECADADO ANTES DA ABERTURA DA CONTA; RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DATA
ANTERIOR AO TERMO INICIAL PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a título de consultoria ou
contencioso, não estão mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção da
candidatura e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado por candidatos a outros
candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais
despesas não necessitam ser contabilizadas na prestação de contas.
3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro em data anterior à da abertura das contas bancárias de
campanha não enseja qualquer prejuízo à fiscalização, vez que nelas não tramitam. Precedentes TRE/PR.
4. A arrecadação de recursos em data anterior ao termo inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informada à época, é irregularidade que enseja a anotação de ressalvas, porquanto a posteriori, a
movimentação tenha sido indicada e não se frustrou a análise das contas. Precedentes TRE/PR.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE nº 0600284-87.2020. Rel. Juiz Rogerio de Assis. DJE em 01/06/2021). (grifo nosso)

No caso em exame, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro de honorários
advocatícios e contábeis foram realizadas pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito Pedro Paulo Bazana e
Luciano Martins da Silva, filiados ao PV, o qual integrava a Coligação Por amor a Arapongas.
O doador e a recorrente, portanto, eram filiados a agremiações que integravam a mesma
coligação majoritária, o que evidencia a regularidade da transação, sendo dispensado o registro na
prestação de contas da candidata, porquanto não se trata de doação estimável em dinheiro.
Num. 41206166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

Neste ponto, cumpre salientar o entendimento pacificado do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE
DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO
COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO
PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a
doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

Em conclusão, deve ser afastada a irregularidade consubstanciada na ausência de
declaração de gastos com honorários advocatícios e contábeis, vez que suficientemente demonstrado o
pagamento de tais profissionais por terceiro, prescindindo, por conseguinte, de declaração na prestação de
contas.
Considerando que este foi o único apontamento trazido na sentença e inexistindo outras
irregularidades a ensejar a desaprovação ou a aposição de ressalvas às contas, é de se dar provimento ao
recurso interposto, para julgar as contas da recorrente
.
aprovadas sem ressalvas

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por CLÁUDIA
para aprovar, sem ressalvas,
LOURDES BASSO MELGES LENS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
as contas apresentadas pela recorrente referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereadora no Município de Arapongas.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
RELATORA

EXTRATO DA ATA

Num. 41206166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600707-76.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DRª. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA LOURDES BASSO
MELGES LENS VEREADOR - RECORRENTE: CLAUDIA LOURDES BASSO MELGES LENS -
Advogados dos RECORRENTES: DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879, SERGIO
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - PR0073047, FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 -
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS - Advogado do
RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41206166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/08/2021 15:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081215271016400000040216342
Número do documento: 21081215271016400000040216342